Tribunal: TJMT
Processo: 1023146-72.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023146-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DENILSON PALMEIRA - CPF: 378.882.261-91 (RECORRENTE), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1023146-72.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):

Denilson Palmeira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO QUESTIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECUSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Pois bem.
Da análise dos autos, tenho que o Autor apresentou protocolo de solicitação de cancelamento da unidade consumidora em 20/01/2020, fato, inclusive, incontroverso, posto que reconhecido pela Ré. Isso por há, à Mov. 36500429, documento apresentado pela própria Ré, no qual consta a informação quanto a solicitação de rescisão do contrato. O pedido de cancelamento da unidade consumidora em 20/01/2020, é incontroverso. Se a Ré não conseguiu implementá-lo, por qualquer razão que seja, não é de responsabilidade do consumidor, mas risco da própria atividade econômica que administra.
Vislumbro que a Ré, em defesa, sustenta a tese de que o desligamento não teria sido efetivado em virtude de impedimento de acesso ao medidor, que impossibilitou a leitura final, e que, por isso, teria continuado a gerar o consumo mínimo. No entanto, não demonstra ter informado o consumidor de tal fato. Aliás, no cadastro de Mov. 36500429, há a informação de que a unidade consumidora foi desligada em 22/02/2020, mas não há nada à respeito da impossibilidade de leitura ou de acesso anteriormente. Na verdade, o que se extrai do documento de Mov. 36500429, p. 06, é que, apesar do Autor ter solicitado o desligamento da unidade consumidora em 20/01/2020, o mesmo somente foi efetivado em 22/02/2020, com mais de um mês de atraso, o que gerou a fatura questionada.”

3. Verifico que o consumidor solicitou o cancelamento do serviço de energia da Unidade Consumidora nº 6/315145-3, no dia 20.01.2020, conforme protocolo informado na inicial pelo consumidor, bem como documento juntado na defesa ID 72296999, que consta a solicitação de rescisão contratual, portanto, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por fatura que foi gerada após o pedido de cancelamento, configura falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo à reparação por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

5. Se o valor fixado na sentença está adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

6. A sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 99,85, bem como condenou a reclamada ao pagamento no valor de R$ 6.000,00 a título de dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator